Tribunal: TJES
Processo: 0000370-19.2017.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-19.2017.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INDIARA PIMENTEL SENA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENA
L.
PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO MEDIANTE
FRAUDE NO PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVAD
A
S. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
TESE DE ATIPICIDADE.
INVIABILIDADE. GARANTIA DE DÍVIDA.
PRECEDENTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, o
s recorrentes e
ngan
aram
a vítima para obter vantagem ilícita, o que caracteriza a conduta típica d
a fraude
, circunstância que obsta o êxito
do pleito
absolutória.

2
.

A
tese de atipicidade da conduta não prospera,
uma
vez que
os cheques sem fundos não foram entregues como garantia de dívida preexistente, mas como forma de pagamento,
com o
dolo específico de induzir a vítima em erro, consistente na crença de que o
s
cheque
s
seria
m
descontado
s.

Precedente do STJ.

3.
Sentença integralmente mantida.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000370-19.2017.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INDIARA PIMENTEL SENA, MATHEUS COUTINHO BARRERE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO TENORIO KATTER - ES5334

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
INDIARA PIMENTEL SENA
e
M
ATHEUS COUTINHO BARRERE
,
irresignado
s
com a sentença, proferida pelo Juízo da
Vara Única de Marechal Floriano
/ES (fls.
159/163
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o
s
condenou pela prática do crime de
estelionato mediante

fraude no pagamento por meio de cheque

(artigo
171
,
§ 2º, inc. VI,
do Código Penal
1
),
à
s idênticas penas de
0
2
(
dois
) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por restritiva de direito, e

pagamento de
60
(
sessenta
) dias-multa.

A defesa
aduz
,
em suas razões,
a
insuficiência
de provas de participação no crime, e
requer a
absolvição.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
atipicidade
da conduta, com a consequente absolvição

(fls.
199/202
).

Acerca d
os fatos,
narra a denúncia qu
e
,
em 28/11/2016, Janderson Barlez, Indiara Pimentel Sena e Matheus Coutinho Barrere,
estiveram n
a Loja Colchões Ortobom, localizada na Rua David Canal, centro de Marechal Floriano/ES.

Apurou-se que os
ora
recorrentes,
na companhia do
corréu
Janderson
, realizaram a compra de diversos
itens
, totaliza
ndo
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
qu
e foram pag
o
s com cheques de titularidade d
e
MATHEUS

COUTINHO BARRERE
.

R
ealizada a consulta dos cheques,
o lojista
identific
ou
a existência de restrição, motivo pelo qual
solicitou a entrega de novos cheques.

O
corréu J
a
nderson
retornou ao estabelecimento, e trocou os títulos por outros, todos sem
provisão de
fundos.

Consta que os proprietários da loja tentaram receber a quantia, ou retomar os bens, de forma amigável, sem sucesso, razão pela qual foi expedido mandado de busca e apreensão, que resultou na recuperação parcial dos itens.

Passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta a
ausência de provas de participação

de INDIARA e MATHEUS n
o crime.

Todavia,
o acervo probatório remete à prática delitiva, por ambos os recorrentes.

A

materialidade

está
suficientemente comprovada
pelo

b
oletim
u
nificado
(fls. 07/09), cópias de cheques
assinados por MATHEUS
(fls. 11/1
6
),
pedido de compra
expedido no
nome de INDIARA (fls. 17/19),
e auto de apreensão e entrega (fl. 50)
.

Já a
autoria,
restou delineada no
s
relato
s
da
s
vítima
s

Jomaelly Della Valentina
(
fl. 1
0
),
e Thiago Kroebel Rodrigues (fl. 49)
,
que
afirm
aram

que as compras foram feitas
pelos réus,
com cheques sem
provisão de
fundos.

As vítimas informaram mais,
que os réus criaram empecilhos para sua localização, com o intuito de se furtarem ao pagamento,
ou devolução dos bens.

E
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso,
a
s
palavra
s

d
a
s

vítima
s
,
quando coerente
s
e harmônica
s
com o acervo probatório, reveste
m
-se de especial relevância,
sendo passíveis de f
undamentar a sentença condenatória.

Destarte, inarredável é a conclusão de que
o s apelante s engan aram a s vítima s
, para obter
em
vantagem ilícita, circunstância que obsta o êxito d
o pleito
absolutóri
o
.

Por fim, a
tese de
atipicidade
da conduta não prospera,
uma
vez que
os cheques sem fundos não foram entregues como garantia de dívida preexistente, mas como forma de pagamento,
com o
dolo específico de induzir a vítima em erro, consistente na crença de que o
s
cheque
s
seria
m
descontado
s.

Nesse sentido,
c
ito precedente do STJ:

“
(...)
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Precedentes do STJ e do STF." (HC n. 336.306/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016).
(...)
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2257175 CE 2022/0376410-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 16/06/2023).

L
ogo,
não há reparos a serem realizados, na sentença.

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...)

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: (...)

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.